Tribunal: TJDFT
Processo: 0744292-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744292-86.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGAS CARMO DOS SANTOS DE PAULA AGRAVADO: LUIZ ALBERTO ROCHA LUCK, REGINA APARECIDA BETTI LUCK DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMINGAS CARMO DOS SANTOS DE PAULA contra decisão exarada pelo juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença n. 0716455-47.2025.8.07.0003, promovido por LUIZ ALBERTO ROCHA LUCK, REGINA APARECIDA BETTI LUCK em desfavor da agravante, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante (Decisão de ID 251814517, origem). Em suas razões de recorrer, preliminarmente, a agravante assevera fazer jus ao benefício da justiça gratuita. É o breve relatório. No caso em apreço, desde logo, observo que embora a agravante tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Registre-se que ainda não foi publicado o acórdão representativo. Por conseguinte, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo ao requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. Assevere-se que a recorrente colacionou contracheque que demonstra que é servidora pública federal aposentada, auferindo rendimentos brutos no montante de R$24.891,09 (vinte e quatro mil oitocentos e noventa e um reais e nove centavos), dos quais, abatidos os descontos compulsórios e outros decorrentes de empréstimos, previdência privada e plano de saúde, restam, em rendimento líquido, R$6.725,80 (seis mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos). Em consulta a outro processo em que a agravante foi parte, ação de execução de título extrajudicial n. 0727732-31.2023.8.07.0003, verifica-se que o benefício da gratuidade de justiça fora negado à recorrente, considerando, à época, a existência de rendimentos provenientes de locação de imóveis, e o valor de seus proventos brutos, que demonstrariam que a agravante possuiria renda suficiente para arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio e de seus familiares (ID 171999497). Registre-se que a referida ação deu origem aos autos dos embargos à execução n. 0734818-53.2023.8.07.0003, que, a seu turno, resultaram no título judicial objeto do cumprimento de sentença originário. Assim, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como esclarecimentos acercas de seus gastos mensais, eventuais valores recebidos a título de locação de imóveis, declaração de imposto de renda, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade (últimos três meses), faturas de cartões de crédito (últimos três meses), dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025 às 17:16:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora